Tribunal: TJDFT
Processo: 0703035-94.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703035-94.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: TEREZINHA ALVES SOARES REPRESENTANTE LEGAL: VANIA MARIA ALVES SANTOS D E C I S Ã O Os advogados da parte autora, ora apelada, na petição de ID 19239115 assinalam "que não possuem força contratual ou representativa para atuar na segunda instância desse processo, visto que a procuração utilizada restringia nossa atuação apenas a primeira instância". Pedem o "reconhecimento que a recorrida não foi devidamente citada, por falta de poderes destes procuradores para receber e dar vista a citação de segunda instância". Ocorre que a procuração de ID 18646031 concede poderes para representar a parte em "qualquer Juízo, Instância ou Tribunal". O ato de intimação da parte, por meio de seu advogado, para apresentar contrarrazões ou acompanhar a Sessão de Julgamento em Segundo Grau de Jurisdição não carece de concessão de poderes específicos ao seu patrono. Ante o exposto, e considerando que o patrono da parte apelada não juntou aos autos notificação de renúncia de seus misteres, indefiro o pedido retro. Mantenho o feito pautado em Sessão de Julgamento. Prossiga-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora